Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS ELETRÔNICOS (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CCS/BACEN, CNIB E CENSEC). POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que indeferiu novo pedido de realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, CCS/Bacen, CNIB e CENSEC. O agravante sustenta a existência de movimentações financeiras recentes atribuíveis ao executado e defende a necessidade de esgotamento dos meios disponíveis para a satisfação do crédito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a renovação de diligências patrimoniais em nome do devedor, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, após o decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal admite a renovação das diligências patrimoniais quando transcorrido lapso temporal razoável desde as últimas tentativas, mesmo que estas tenham sido infrutíferas ou parcialmente exitosas.
4. O decurso de tempo pode indicar alteração na situação patrimonial do devedor, legitimando novas investidas por parte do credor para localizar bens penhoráveis.
5. No caso concreto, as últimas diligências por Infojud e Renajud ocorreram há mais de dez meses, sendo razoável presumir eventual modificação na capacidade econômica do executado.
6. Parte dos pedidos de pesquisa — relativos aos sistemas CCS/Bacen, CNIB, CENSEC e inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplência — não foi analisada pelo juízo a quo, o que justifica a intervenção do Tribunal.
7. Os sistemas eletrônicos de busca patrimonial promovem economia, celeridade e efetividade ao processo executivo, e o uso da funcionalidade de repetição automática ("teimosinha") do Sisbajud reduz a sobrecarga judicial.
8. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na existência de risco de dilapidação patrimonial e na possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 798; 805; 829; 835, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023.

(m)